Tribunal: TJDFT
Processo: 0735779-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Consumidor e processual civil. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer c/c rescisão de contrato de seguro prestamista. Preliminar de litisconsórcio necessário reconhecida de ofício. Processo extinto, sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de rescisão de contrato de seguro prestamista e restituição de valores proporcionais ao período de vigência a decorrer. Sustenta a parte autora, basicamente, possuir direito à resilição contratual. Tece considerações sobre a previsão normativa do Conselho Nacional de Seguros Privados, menciona a previsão contratual e indica precedentes sobre a matéria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: As questões a serem analisadas são: (i) a presença de litisconsórcio necessário, considerando a natureza da relação jurídica e a ausência de identificação da seguradora no polo passivo; (ii) e a adequação do pedido de restituição dos valores pagos.
III. Razões de decidir
3. A análise dos autos revela que a autora não juntou os contratos de seguro prestamista. A ausência dos contratos com suas cláusulas impossibilita identificar o alcance da obrigação que se busca exonerar, bem como as consequências que daí resultariam. É certo que a rescisão do contrato de seguro prestamista possui implicações diretas sobre o contrato de mútuo, uma vez que o seguro afeta as condições do empréstimo, incluindo os juros remuneratórios com o afastamento do seguro.
4. A ausência de juntada dos contratos impede a aferição de dados objetivos, desde a simples identificação da seguradora contratada até a quantidade de parcelas, valor do prêmio, condições de resilição/rescisão contratual etc. Essas informações são imprescindíveis para análise da questão posta em juízo e para o efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório.
5. Além disso, a formação de litisconsórcio necessário entre o banco e a seguradora é imprescindível, pois o cancelamento do seguro impacta diretamente o contrato de mútuo, e a seguradora possui interesse jurídico na manutenção ou rescisão do contrato com a consequência direta da restituição do prêmio relativo ao período ainda não decorrido.
6. Conforme o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário quando a decisão judicial não puder ser proferida de forma eficaz sem a presença de todas as partes interessadas. Sem a inclusão da seguradora no polo passivo, não é possível resolver adequadamente a lide, já que qualquer decisão proferida na ausência da seguradora seria ineficaz.
7. Portanto, é imperioso reconhecer de ofício a preliminar de litisconsórcio necessário e, diante da impossibilidade de sanar a irregularidade sem a presença da seguradora, extinguir o processo sem resolução do mérito. Em consequência, extingo o processo, sem julgamento de mérito, nos termos art. 320, 485, I e IV do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido, preliminar de litisconsórcio passivo necessário acolhida, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 320, 485, I e IV do CPC.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Não há condenação em custas ou honorários de sucumbência, ante a ausência de recorrente vencido.

_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: n.a.
Jurisprudência relevante citada: n.a.